Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-03.2024.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001701-03.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAIS FERNANDA DAMACENO SOUSA - CPF: 059.494.003-64 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), TAIS FERNANDA DAMACENO SOUSA - CPF: 059.494.003-64 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. NULIDADES PROCESSUAIS AFASTADAS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por TAIS FERNANDA DAMACENO SOUSA e CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida nos autos da ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de suposta abusividade na taxa de juros remuneratórios (20,79% a.m.) pactuada em contrato de empréstimo pessoal. A sentença limitou os juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,80% a.m.), determinou a devolução simples dos valores pagos a maior e rejeitou o pedido de danos morais. Diante da sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais foram distribuídos igualmente entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário configura abusividade quando superior à média de mercado; (ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito em dobro diante da suposta má-fé da instituição financeira; (iii) determinar se a cobrança de encargos abusivos enseja indenização por danos morais; e (iv) verificar a ocorrência de nulidades processuais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e inépcia da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de taxa de juros remuneratórios manifestamente superior à média de mercado, sem justificativa plausível, configura cláusula abusiva, autorizando sua limitação à taxa média divulgada pelo Banco Central, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS).

4. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova inequívoca de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. No caso, a cobrança indevida decorreu de cláusula contratual presumidamente válida, afastando-se o dolo necessário à configuração da sanção legal.

5. A cobrança de encargos contratuais excessivos, por si só, não configura dano moral indenizável, pois constitui mero dissabor do cotidiano, não havendo prova de violação significativa à honra ou integridade psíquica da consumidora.

6. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente e adequada, observando o disposto no art. 489, §1º, do CPC, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

7. Não se verifica cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre de matéria exclusivamente de direito, sendo prerrogativa do magistrado indeferir provas consideradas desnecessárias, conforme o art. 355, I, do CPC.

8. A petição inicial é apta, uma vez que descreve adequadamente os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em inépcia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de juros remuneratórios manifestamente superiores à média de mercado caracteriza abusividade e autoriza sua limitação judicial.

2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

3. A cobrança de encargos contratuais abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável.

4. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença analisa adequadamente as questões controvertidas.

5. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa em demandas cuja matéria controvertida é eminentemente de direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAIS FERNANDA DAMACENO SOUSA
e
por CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da “AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS”.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado fixada pelo BCB (2,80% a.m.), condenar a parte requerida à devolução de forma simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA-IBGE desde o efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 31/08/2024, e a partir de 01/09/2024, correspondente à taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária.

Diante da sucumbência recíproca, o juízo redistribuiu os ônus, fixando 50% para cada parte, com honorários de 10% sobre o proveito econômico, suspendendo a cobrança da autora por 5 anos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

A autora/apelante TAIS FERNANDA DAMACENO SOUSA, em suas razões recursais (ID. 298245397 - ID de origem 190630263), sustenta que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira é abusiva, pois o Banco Central já conta com o risco do negócio quando determina a taxa média a ser utilizada. Argumenta que os juros cobrados são extremamente maiores que a taxa média do período, configurando vantagem em detrimento do consumidor hipossuficiente.

Requer a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, alegando má-fé da recorrida ao aplicar juros exorbitantes. Pleiteia ainda indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sustentando que a recorrida, aproveitando-se da pouca instrução e necessidade da recorrente, cobrou juros abusivos.

A instituição financeira/apelante, em suas razões recursais (ID. 298245404 - ID de origem 197679095), por sua vez, alega preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial.

No mérito, argumenta que a taxa de juros cobrada não é abusiva, pois está diretamente relacionada ao risco da operação, considerando que seu público-alvo são clientes de alto risco, geralmente com restrição de acesso ao crédito. Sustenta que o Banco Central, em seu Parecer Jurídico 139/2020, estabeleceu que a utilização das taxas divulgadas pelo BCB como marco delimitador da abusividade de juros remuneratórios é equivocada.

Defende que a análise da abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, observando aspectos como perfil de risco do cliente, montantes pactuados, prazos de pagamento, existência de garantias e natureza dos encargos. Argumenta que a revisão judicial das taxas de juros sem análise das particularidades de cada caso gera efeitos sistêmicos nocivos ao mercado de crédito.

Requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença e, no mérito, a reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de abusividade nos juros pactuados, com redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 298245420 - ID de origem 199652705.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por TAIS FERNANDA DAMACENO SOUSA e CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia principal gira em torno da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes (20,79% ao mês e 864,85% ao ano) em contrato de empréstimo pessoal não consignado.

A autora/apelante pleiteia a majoração da condenação para incluir a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. Por sua vez, a instituição financeira/apelante sustenta a validade das taxas praticadas, argumentando que estas são proporcionais ao risco da operação, considerando seu nicho de mercado específico (clientes de alto risco com restrição de acesso ao crédito), e que a mera comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central é insuficiente para caracterizar abusividade.

Quanto ao recurso da parte autora.

No que concerne à pretensão recursal de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, não merece acolhimento. A devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe a demonstração inequívoca de má-fé do credor, circunstância não evidenciada nos autos, porquanto a instituição financeira agiu amparada em cláusulas contratuais que reputava válidas, configurando-se o engano justificável que afasta a dobra legal.

Dessa forma:

“CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO . SÚMULA N. 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO DEVEDOR . IMPOSSIBILIDADE. 1. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (REsp Repetitivo n. 1 .112.879/PR). 2. Evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais, afasta-se a mora do devedor . Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS .
3. É firme a orientação jurisprudencial do STJ em admitir a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples, sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento.
4. A inscrição ou a manutenção do nome do devedor nos cadastros de inadimplência decidida na sentença ou no acórdão deverá observar aquilo que fora decidido sobre a mora no mérito do processo (Recurso Especial repetitivo n . 1.061.530/RS). 5 . Ante a não descaracterização da mora, não há por que cogitar de manutenção do bem na posse do devedor. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 357081 RS 2013/0185764-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2013) (g.n).

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto por Neodir Gabriel de Pinho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S .A., visando o reconhecimento de abusividade em cláusulas contratuais de financiamento de veículo. II. Questão em Discussão 2 . Há três questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura abusividade; (ii) verificar a legalidade da capitalização diária de juros diante da ausência de informação clara no contrato; (iii) definir se os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro ou de forma simples. III. Razões de Decidir 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado caracteriza abusividade nos termos do art . 51, § 1º, do CDC, quando impõe desvantagem exagerada ao consumidor, como ocorre no presente caso, em que a taxa mensal de 3,23% supera a média de mercado de 2,11% à época da contratação, conforme consulta ao Banco Central. 4. A capitalização diária de juros exige previsão expressa e clara no contrato, com indicação do respectivo percentual diário, sob pena de afronta ao princípio da informação (art. 6º, III, do CDC) e de configuração de abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2 .033.354/RS; AgInt no REsp 2.077.113/SP) . 5
. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não foi demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência do STJ (RAC 1017159-82.2023 .8.11.0055).
6 . A procedência parcial do recurso implica a redistribuição do ônus sucumbencial, condenando a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo Apelante. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Juros remuneratórios superiores à média de mercado são abusivos, quando impõem desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A capitalização diária de juros é ilegal se o contrato não indicar expressamente a taxa diária aplicada . 3. A restituição de valores pagos a maior em decorrência de encargos abusivos deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 51, § 1º; CC/2002, art . 406; Decreto 22.626/1933; Súmulas 297, 382, 539 e 541 do STJ; MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j . 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp 2.033 .354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13 .11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.077.113/SP, Rel . Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.04 .2024; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104019520248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (g.n).

No tocante à pretensão indenizatória por danos morais, não prospera o inconformismo recursal. A mera cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente reconhecidos como abusivos, insere-se no campo do mero dissabor cotidiano, não configurando lesão aos atributos da personalidade.

Segundo o Eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIS FELIPE SALOMÃO:

“(...) 1 - segundo a doutrina pátria "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". (STJ - REsp: 844736 DF 2006/0094695-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/10/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2010).

No mesmo sentido é a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 111)”.

Ausente prova de constrangimento excepcional ou abalo anímico significativo, não há que se falar em dano moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO (JUROS ABUSIVOS) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada violação da intimidade, da honra e da imagem, não há direito à indenização por danos morais. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples
(AgRg no AREsp 357.081/RS). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada a compensação (art. 86, caput, e § 14, do CPC).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041395-43.2023 .8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024) (g.n).

Quanto ao recurso da parte ré.

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece acolhida. O decisum hostilizado apresenta fundamentação adequada e suficiente, com análise pormenorizada das questões controvertidas, em estrita observância ao disposto no art. 489, §1º do CPC, tendo o magistrado sentenciante explicitado as razões de seu convencimento quanto à abusividade da taxa de juros praticada.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não prospera a insurgência. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sendo prerrogativa do magistrado, destinatário final das provas, determinar as diligências necessárias à instrução do feito. In casu, a matéria controvertida era eminentemente de direito, dispensando dilação probatória adicional.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, compete ao julgador determinar as provas necessárias à instrução processual, indeferindo aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias, motivo pelo qual se afasta alegação de cerceamento de defesa quando se trata de ação revisional em que a prova técnica não se mostra imprescindível para a solução da lide.

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III (...)” (TJ-MT 10005502820198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021).

Rejeito
a tese recursal de cerceamento de defesa.

A preliminar de inépcia da petição inicial também não merece guarida. A exordial atendeu aos requisitos do art. 330, §2º do CPC, indicando com precisão a obrigação contratual que pretendia ver revisada, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela instituição financeira.

De igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS ATINENTES À PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DO CONTRATO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cumpridas as exigências formais, não há que se falar em inépcia da petição inicial, por não indicação das cláusulas contratuais abusivas, mormente, se a parte autora, que não trouxe aos autos o contrato sub judice, requereu, expressamente, a inversão do ônus da prova.” (Ap 61374/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 09/10/2014) (TJ-MT - APL: 00011139620138110051 61374/2014, Relator.: DES . DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/10/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2014)

Quanto ao mérito recursal, não colhe êxito a tese de que a taxa de juros praticada estaria justificada pelo risco da operação. A taxa contratada (20,79% a.m.) revela-se manifestamente desproporcional à taxa média de mercado (2,80% a.m.), configurando flagrante abusividade.

O argumento de que a instituição atua em nicho específico de mercado não tem o condão de legitimar a cobrança de juros exorbitantes, em patente violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Igualmente, a alegação de que a taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui parâmetro adequado para aferição de abusividade não encontra respaldo na jurisprudência dominante. O Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que a mera superação da taxa média não configura abusividade, admite a revisão contratual quando a discrepância for significativa, como ocorre no caso em tela.

A cobrança de juros muito acima da média de mercado pode ser revista judicialmente, desde que comprovada a onerosidade excessiva e a falta de justificativa razoável para sua fixação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”. (APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO. [...] “Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (Ap 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...].” (TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

Com base nos elementos constantes dos autos, tanto o recurso da parte autora quanto o da parte ré não apresentam fundamentos suficientes para alterar a conclusão alcançada na sentença.

A taxa de juros contratada mostra-se flagrantemente abusiva frente à média de mercado, sendo legítima sua revisão judicial. Ausente prova de má-fé, a repetição do indébito deve se dar de forma simples. Também não se configurou dano moral indenizável, tampouco nulidade processual. A sentença, portanto, merece integral manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Diante da sucumbência recíproca reconhecida na sentença e do desprovimento de ambos os recursos, deixo de modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais, mantendo os honorários advocatícios tal como fixados na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025